Tribunal: TJMT
Processo: 1005837-36.2025.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005837-36.2025.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DEIVIS GERMAN ARABIA MARCANO (RECORRENTE), EDINALDO CAMPOS DO NASCIMENTO - CPF: 926.524.681-20 (TESTEMUNHA), DENNYS ALEXANDER HERRERA - CPF: 031.217.471-34 (TESTEMUNHA), ANTONIO PORCINO DA COSTA JUNIOR - CPF: 704.480.861-15 (TESTEMUNHA), MACGLIS CAROLINA TIANA GUZMAN (TESTEMUNHA), YOBELIS ALEXANDRA QUIARO MORALES - CPF: 708.900.312-40 (TESTEMUNHA), JESUS DANIEL HERRERA CARRASQUEL - CPF: 031.300.531-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Pleito de absolvição sumária. Legítima defesa. Ausência de prova inequívoca. Laudo pericial incompatível com a dinâmica alegada. Qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Manutenção. Competência do Tribunal do Júri. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a ocorrência de legítima defesa apta a ensejar a absolvição sumária nesta fase processual; e (ii) verificar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente improcedente, autorizando seu decote.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, requisitos preenchidos no caso pelos laudos periciais, confissão e prova testemunhal.

4. A tese de legítima defesa não se encontra demonstrada de forma estreme de dúvidas. O laudo necroscópico atestou a ausência de lesões nos membros superiores da vítima, circunstância incompatível com a alegação defensiva de luta corporal e disputa pela posse da arma.

5. O laudo de exame de corpo de delito do recorrente não apontou lesões na região da cabeça, contradizendo a versão de que teria sido golpeado previamente com um capacete e perdido a consciência.

6. A existência de versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos e sobre a posse inicial da arma impõe a submissão da causa ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sendo inviável a absolvição sumária quando não há prova cabal da excludente de ilicitude.

7. O acervo probatório não permite afirmar, com segurança, a existência de discussão prévia ou de eventual luta corporal entre a vítima e o recorrente, tampouco esclarece de forma suficiente a posse inicial da arma branca. Diante da dúvida e da possibilidade de incidência da qualificadora, descabe seu afastamento nesta fase de admissibilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. A absolvição sumária na fase de pronúncia exige prova inequívoca da excludente de ilicitude; havendo divergência probatória ou dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri. 2. As qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 25 e 121, § 2o, IV; Lei n. 8.072/1990.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Deivis German Arabia Marcano
contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal no 1005837-36.2025.8.11.0042, o pronunciou como incurso, em tese, no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/90, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas razões recursais, subscritas pela Defensoria Pública, o recorrente requer, em caráter principal, a absolvição sumária, ao fundamento de que teria agido amparado pela excludente de ilicitude prevista no art. 25,
caput
, do Código Penal (legítima defesa). Subsidiariamente, pleiteia o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sustentando a existência de discussão prévia entre as partes, o que, a seu ver, afastaria a incidência da circunstância qualificadora, Id. 314390453 – p. 13.

Em contrarrazões o Ministério Público sustenta a inexistência de elementos inequívocos aptos a amparar a tese absolutória, asseverando que o conjunto probatório não confirma a dinâmica narrada pelo recorrente. Destaca, ainda, que o laudo necroscópico apontou ferimento único na região do pescoço e ausência de lesões em membros superiores da vítima, circunstâncias que, segundo afirma, não se coadunam com a alegada luta corporal. Ao final, pugna pela manutenção integral da decisão de pronúncia. (Id. 314390456 – p. 15)

O Juízo de origem, após oportunizada a retratação, manteve a decisão de pronúncia (Id. 314390457 – p. 1).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Silvana Corrêa Vianna, opinou
pelo desprovimento do recurso
(Id. 320961380 – p. 12).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual
conheço do recurso em sentido estrito
.

Conforme relatado, após a análise dos elementos colhidos no curso do processo, a Magistrada de primeiro grau reconheceu a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade em desfavor do recorrente Deivis German Arabia Marcano, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/90.

Na denúncia, os fatos foram narrados nos seguintes termos:

“(...)Consta do incluso inquérito policial que, no dia 23 de março de 2025, por volta das 20h, em via pública na Rua Primavera, Bairro Canjica, nesta cidade de Cuiabá/MT, DEIVIS GERMAN ARABIA MARCANO, mediante uso de uma faca e recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Jesus Daniel Herrera Carrasquel.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, a vítima estava na rua que fica próxima à residência do denunciado, quando este se aproximou e a surpreendeu com um único golpe de faca na região do pescoço (termo de apreensão ID 188963303), causando-lhe a lesão descrita no Laudo Pericial no. 121.1.01.9067.2025.015587-A01, que foi a causa de sua morte.

A motivação do crime não restou devidamente esclarecida, sendo certo a existência de desentendimentos anteriores entre a vítima e o denunciado, sobretudo porque a atual companheira do denunciado (sra. Macglis Carolina Triana Guzman) é ex-esposa da vítima.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa, uma vez que o denunciado surpreendeu a vítima com um golpe de faca certeiro no pescoço, sem dar-lhe qualquer chance de defesa. Em seguida, o denunciado evadiu-se do local e se escondeu em uma igreja próxima, onde foi localizado pela guarnição da Polícia Militar e conduzido. “ (...), id. 314390385 - Pág. 2.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se o conjunto probatório autoriza a absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa e se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima se mostra manifestamente improcedente a ponto de ser decotada.

I - DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA.

O recorrente postula sua absolvição sumária, sustentando ter agido em legítima defesa própria. Alega que, no dia dos fatos, a vítima Jesus Daniel Herrera Carrasquel teria comparecido em frente à sua residência proferindo ofensas e provocações, ocasião em que desceu para confrontá-la. Segundo sua versão, foi agredido com golpes de capacete de motocicleta, caindo ao solo quase desacordado. Ao recobrar os sentidos, teria visualizado a vítima portando uma faca, logrando desarmá-la durante luta corporal, momento em que a arma branca acabou atingindo o pescoço do ofendido.

A tese defensiva, contudo, não merece ser acolhida.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência no 2025.89698 (Id. 314388922 – p. 2), pela Certidão de Óbito (Id. 314390350 – p. 1), pelo Relatório de Investigação Policial (Id. 314390364) e, sobretudo, pelo Laudo Pericial de Necropsia no 121.1.01.9067.2025.015587-A01 (Id. 314390386).

Quanto à autoria, há indícios suficientes para a pronúncia.

Passo à análise do conjunto probatório.

Segundo consta no Relatório no 2025.7.35502, id. 314390364 - Pág. 1, a Polícia Civil foi acionada para atender a uma ocorrência de homicídio no bairro Canjica, em Cuiabá/MT. No local, a vítima, Daniel Herrera, foi encontrada caída ao solo, no meio da via pública, com uma única perfuração por arma branca na região esquerda do pescoço, tendo o SAMU constatado o óbito ainda no local.

Conforme relatos colhidos de testemunhas, o autor, Deivis German, já mantinha desentendimentos anteriores com a vítima em razão de sua ex-esposa e, após desferir o golpe, teria se escondido na Igreja Assembleia de Deus, situada a aproximadamente 15 metros do local dos fatos, onde foi localizado e detido pela guarnição da Polícia Militar.

O Sargento da Polícia Militar Antonio Porcino da Costa Júnior, perante a autoridade policial relata que a guarnição foi acionada via CIOSP para atender uma ocorrência em que, segundo as informações iniciais, uma pessoa havia sido esfaqueada e o autor estaria escondido em uma igreja próxima. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima caída ao solo, sangrando, com ferimento por arma branca na região do pescoço, enquanto aguardavam a chegada do SAMU; a equipe médica compareceu e constatou o óbito.

Ainda conforme o sargento, populares informaram que o suspeito foi acolhido na igreja porque havia receio de linchamento. Diante disso, a guarnição se deslocou até a igreja, realizou a abordagem e prendeu o réu, que não ofereceu resistência, sendo algemado e detido. O depoente destaca que a arma branca utilizada no delito não foi localizada.

“QUE FOI ACIONADA VIA CIOSP PARA ATENDER UMA OCORRÊNCIA, ONDE SEGUNDO INFORMAÇÕES, UMA PESSOA HAVIA SIDO ESFAQUEADA E O AUTOR ESTARIA ESCONDIDO EM UMA IGREJA PROXIMA AO LOCAL. CHEGANDO AO LOCAL DO FATO, FOI CONSTATADO QUE A VÍTIMA ESTAVA CAÍDA AO SOLO, SANGRANDO, DEVIDO FERIMENTO POR ARMA BRANCA NA REGIÃO DO PESCOÇO E ESTAVA AGUARDANDO A CHEGADA DO SAMU, QUE SE FEZ PRESENTE NO LOCAL E CONSTATOU O ÓBITO DA VÍTIMA. SEGUNDO INFORMAÇÕES DE POPULARES, AS PESSOAS ACOLHERAM O SUSPEITO NA IGREJA, COM RECEIO DE POSSÍVEL LINCHAMETO, SENDO ASSIM, A GUARNIÇÃO DESLOCOU ATÉ A IGREJA, REALIZOU ABORDAGEM DO SUSPEITO, O QUAL NÃO OFERECEU RESISTÊNCIA, ENTÃO FOI ALGEMADO E DETIDO. NÃO FOI ENCONTRADO A ARMA BRANCA UTILIZADA NO DELITO.”, ID.

314390378 - Pág. 13.

No depoimento prestado por Dennys Alexander Herrera, irmão da vítima, perante a autoridade policial, relatou que, no domingo do crime, participava de um churrasco familiar com seu irmão, Jesus Daniel, e que ambos saíram de motocicleta para comprar mais bebida. Ao chegarem à Rua Primavera, no bairro Canjica, a motocicleta de Daniel teria apresentado falhas mecânicas, motivo pelo qual tentaram ligá-la “no tranco”, utilizando uma ladeira. Dennys afirmou que desconhecia que a ex-esposa de seu irmão residia naquela localidade e que se afastou por aproximadamente um minuto para verificar se uma distribuidora de bebidas nas proximidades estava aberta.

Ao retornar, visualizou o irmão já caído ao solo após ser atingido, na presença da ex-esposa, Macglis, e do suspeito Deivis, que estaria segurando uma faca. Acrescentou que o suspeito teria observado a vítima por alguns instantes antes de fugir em direção a uma igreja próxima.

Por sua vez, o recorrente, perante a autoridade policial (Delegado Nilsson Farias), relatou que a vítima, ex-companheiro de sua atual esposa, mantinha uma postura agressiva e proferia ofensas frequentes, inclusive por mensagens de telefone. Segundo Deivis, no dia do incidente, a vítima teria ido até as proximidades de sua residência diversas vezes para provocá-lo e desafiá-lo para uma briga física.

Quanto à dinâmica dos fatos, o réu alegou que a vítima iniciou a agressão física utilizando um capacete de moto, o que o teria deixado momentaneamente desorientado. Deivis afirmou que, após esse ataque inicial, Daniel correu para buscar uma faca; contudo, durante a luta corporal, o acusado teria conseguido tomar a arma e desferir o golpe fatal no pescoço da vítima. Ao ser questionado diretamente pelo delegado se ele havia pegado a faca e partido para cima da vítima, o réu respondeu afirmativamente.

Após o ocorrido, o réu declarou que se sentiu mal ao ver o sangue da vítima e que pretendia permanecer no local para assumir a responsabilidade. Contudo, afirmou que precisou buscar abrigo em uma igreja próxima para evitar uma suposta tentativa de linchamento por parte de populares. Ao final, Deivis concluiu o depoimento reiterando sua disposição em responder pelas consequências de seus atos perante a Justiça.

Quanto
aos depoimentos colhidos em juízo,
a fim de evitar tautologia e, ao mesmo tempo, prestigiar o trabalho da magistrada singular,
transcrevo parte do exame do conjunto probatório
produzido na instrução, adotando-os como razões de decidir:

“(...)
A informante, Macglis Carolina Tiana Guzman,
asseverou em Juízo que chegou ao local somente quando a vítima estava com a mão no pescoço. Estava em casa e sua filha a chamou quando se deu conta que o acusado estava brigando com a vítima. Quando chegou a vítima já tinha levado o golpe e estava com as mãos no pescoço então a abraçou para que não caísse no chão. Foi casada com a vítima Daniel e atualmente namorava com o acusado. Que acusado e vítima se conheciam desde a Venezuela e não tinham problemas. Que os problemas começaram quando a vítima ficou sabendo que a informante e o acusado estavam se relacionando. Precisou mudar com o acusado duas vezes de casa em virtude da vítima. Que a atual namorada da vítima diz que a declarante não aceitava o fim do relacionamento, mas não é verdade. Não sabe o motivo do golpe de faca, pois quando chegou a vítima já estava com a mão no pescoço. Que não sabe nada sobre a faca utilizada. Que no dia dos fatos a vítima foi até a frente de sua casa. Que o acusado estava machucado na cabeça. Que bloqueou a vítima pelo Whatsapp e Facebook, mas lhe enviava mensagem pelo Instagram. Que a faca utilizada não era da sua casa. O acusado ficou preso na Venezuela por homicídio e a vítima por roubo. A vítima e acusado se conheceram na prisão e naquele tempo ainda era casada com a vítima. A vítima saiu primeiro da prisão e o acusado saiu bem depois.

A testemunha, Yobelis Alexandra Quiaro Morales, esposa da vítima
, afirmou em Juízo que ficou sabendo dos fatos por uma amiga que mora perto e lhe ligou para avisar. Que foi correndo até o local, que era perto. Que no local estava sua cunhada, seu cunhado, a vítima estava no chão. Que sabe que o acusado foi para a igreja após o crime, pois viu quando a polícia o tirou de lá. A ex mulher da vítima é a culpada de tudo, pois enviou uma foto beijando o acusado para a vítima, afirmando que a vítima iria pagar por tudo o que tinha feito. Conheceu a vítima já aqui no Brasil e ela já tinha terminado o relacionamento com Macglis. Que Macglis não aceitava o fim do relacionamento e quando soube que a depoente (Yobelis) e a vítima estavam namorando, passava em frente à sua casa xingando. Quando Macglis mandou a foto com o acusado para a vítima, eles já estavam tendo um relacionamento. Era uma foto de Macglis e o acusado se beijando e a vítima ficou brava. Que não sabe o porquê o acusado cometeu o crime, imputa a culpa à Macglis pois, ela quem trouxe o acusado ao Brasil. Que ficou sabendo que o acusado falava mal da vítima no trabalho. Que a vítima não era violenta e nem andava armada. Soube que vítima e acusado ficaram presos juntos na Venezuela e não sabe se faziam parte de alguma organização criminosa. Que a foto foi enviada pela Macglis e a vítima ficou brava por ciúmes. Que Macglis também a ameaçou, dizendo que também ia pagar.

A testemunha, Dennys Alexander Herrera, irmão da vítima,
relatou em Juízo que não viu o momento da facada, mas quando chegou ao local o acusado ainda estava com a faca nas mãos. A mulher do acusado estava com a mão no pescoço da vítima e dizia para que segurasse, pois, a vítima estava morrendo. Que depois que a vítima morreu, o acusado soltou a faca e foi embora. Que o acusado, enquanto a vítima não morria, ficava dando voltas ao redor deles, aguardando que a vítima morresse. Tinha ido com a vítima comprar uma garrafa de cachaça e a vítima aguardou na moto enquanto ele desceu e entrou no mercado. Quando retornou, viu a vítima no chão com a Macglis. Que não sabe o motivo do crime ou se foi por ciúmes em razão da Macglis.
Que a Macglis dizia no momento que tinha pedido ao acusado para não fazer aquilo.
No dia dos fatos a vítima não estava armada e nem com faca. Que a vítima não andava armada. Quando os fatos aconteceram Macglis e a vítima já estavam separados há mais de um ano. No dia, ainda não tinham bebido. O mercado em que foram era próximo a casa do acusado. Macglis e o acusado moravam próximos do mercado (onde foram). A vítima ficou na rua. Macglis tem uma filha de cerca de 19 anos e um neto.” ID. 314390440 - Pág. 5.

A testemunha
o Policial Militar Antonio Porciano da Costa Júnior
(sargento), em juízo, declara que foi um dos condutores da ocorrência do homicídio atribuído a Deivis German Arabia Marcano, fato ocorrido em 23/03/2025, por volta das 20h, na Rua Primavera, bairro Canjica, em Cuiabá.

O sargento narra que, ao chegarem ao local, o suspeito já estava abrigado/escondido dentro de uma igreja, porque, segundo ele, se permanecesse na rua haveria risco de linchamento por populares; relata que foi a própria população que indicou à guarnição que o homem estava na igreja, onde foi encontrado acuado e não ofereceu resistência à prisão.

Sobre a arma, declara que “parece” que a faca (arma branca) teria sido localizada no momento da prisão; como era o motorista, ele afirma ter ficado mais na função de cuidar/guardar o preso, mas diz que ouviu do acusado uma admissão do fato, com frases no sentido de “fui eu... fiz mesmo... vou pagar”, sem que o preso detalhasse a motivação.

Por sua vez, o recorrente

Deivis German Arabia Marcano ao narrar o fato em juízo, descreveu um histórico de conflito e ameaças constantes por parte da vítima, que incluía insultos à sua esposa, perseguições em sua residência. Segundo o réu, no dia 23 de março, a vítima foi até sua casa proferindo ofensas o que o motivou a descer desarmado para confrontá-lo na rua.

O réu narrou que, ao sair, foi atingido por golpes de capacete desferidos pela vítima, o que o teria feito desmaiar momentaneamente; ao recobrar os sentidos, afirmou ter visto Jesus Daniel sobre ele com uma faca na mão esquerda. Davis alegou ter agido em legítima defesa, travando uma luta corporal na qual tentou dobrar o braço da vítima para desarmá-la, momento em que a faca teria atingido o pescoço de Jesus. Após o ocorrido, o acusado afirmou ter tentado pedir socorro, mas foi cercado por populares ou membros de uma facção local, o que o levou a fugir para uma igreja próxima para se entregar à polícia.

Ao ser questionado pelo Promotor acerca da ausência de lesões compatíveis com briga no corpo da vítima, destacou-se que o exame pericial realizado pelo médico legista não identificou marcas nos braços ou em outras partes do corpo de Jesus Daniel indicativas de embate físico, registrando apenas a lesão fatal decorrente da facada.

O recorrente respondeu que não havia outras lesões porque ele não agrediu a vítima com as mãos, limitando-se a segurá-la e forçar o braço para desarmá-la, enquanto Jesus Daniel o teria golpeado apenas com o capacete, e não com os punhos. O réu insistiu que a falta de marcas de defesa ou luta se justificava pelo fato de ele ter apenas "agarrado" o oponente para se proteger, sem desferir socos ou outros golpes antes do desfecho com a arma branca.

Essas são as provas constantes dos autos.

1) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (LEGÍTIMA DEFESA) DESCLASSIFICAÇÃO (AUSÊNCIA “ANIMUS NECANDI”):

A defesa do recorrente pleiteia a absolvição sumária, sustentando que o réu teria agido em legítima defesa para repelir agressão injusta e iminente. O principal argumento é que a vítima teria iniciado o confronto ao atingir o acusado com um capacete, deixando-o momentaneamente inconsciente, e que o golpe fatal somente foi desferido no contexto da contenda, após o réu ter conseguido desarmá-la. Para afastar o dolo de matar (
animus necandi
), a Defensoria ressalta o histórico de supostas ameaças sofridas pelo acusado e menciona laudo pericial que atestaria lesões em seu rosto, afirmando que o emprego da força teria sido moderado e necessário à proteção de sua integridade.

De forma subsidiária, o recurso requer o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de que o fato ocorreu em contexto de agressões recíprocas e discussão prévia. Sustenta-se que a existência de desavenças anteriores e a alegação de que a vítima teria ido até a residência do réu para provocá-lo afastariam o elemento surpresa, razão pela qual a qualificadora seria manifestamente improcedente, por não se tratar de ataque inesperado, mas de desdobramento de embate já iniciado entre as partes.

Pois bem.
Para que se reconheça a legítima defesa na fase de pronúncia, afastando-se a competência constitucional do Tribunal do Júri, é imprescindível que a excludente de ilicitude esteja demonstrada de forma inequívoca, cristalina, insuscetível de controvérsia.

Havendo dúvida razoável ou versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos, impõe-se a submissão da causa ao Conselho de Sentença, sob pena de indevida supressão da competência constitucionalmente assegurada aos jurados.

Na hipótese, o laudo pericial de necropsia (ID 314390386 - Pág. 2) consignou expressamente a
"ausência de lesões em membros superiores"
da vítima, circunstância que afasta, em princípio, a alegação de luta corporal entre as partes e
fragiliza a tese defensiva.
Se houvesse efetivo embate físico, com disputa pela posse da arma branca, seria natural a presença de lesões defensivas nas mãos, antebraços ou braços da vítima, o que não se verificou.

Ademais, o laudo pericial do recorrente (ID 314390387 - Pág. 1) apontou apenas "edema traumático e equimose em lábio inferior à direita". Não há, portanto, qualquer registro de ferimento na cabeça do recorrente que corrobore a alegação de que teria sido golpeado com capacete de motocicleta a ponto de perder a consciência.

A informante
Macglis Carolina Tiana Guzman
, companheira do recorrente, declarou em juízo que não presenciou o momento do golpe, afirmando que chegou ao local quando a vítima já se encontrava ferida, com a mão no pescoço. Referiu, ainda, que o recorrente apresentaria lesão na cabeça; contudo, tal assertiva não encontra confirmação no laudo pericial acima registrado.

A testemunha
Dennys Alexander Herrera
, irmão da vítima, em juízo, relatou que não presenciou o momento em que
Jesus Daniel
foi atingido na região do pescoço; afirmou que, ao chegar ao local, já o visualizou caído ao solo, tendo observado
Macglis
nas proximidades, bem como o recorrente
Deivis
, que estaria segurando uma faca.
Esclareceu, ainda, que, no dia dos fatos, a vítima não estava armada nem portava faca.

Acrescentou que, nesse contexto, ouviu Macglis dirigir-se ao recorrente nos seguintes termos:
“Eu falei, eu falei pra você não fazer, falei pra você não fazer”
, declaração que diverge do relato de
Macglis Carolina
, a qual afirmou que, quando chegou ao local dos fatos, a vítima já estava ferida e com a mão no pescoço e que, no momento da discussão, encontrava-se na residência, cozinhando.

A testemunha Yobelis Alexandra Quiaro Morales, companheira da vítima, confirmou que o ofendido não era pessoa violenta e não costumava portar armas.

O policial militar
Antonio Porciano da Costa Júnior
, responsável pelo atendimento da ocorrência, declarou que o recorrente confessou a prática delitiva, afirmando que iria responder pelo fato. Assinalou, ainda, que o acusado não apresentava lesões aparentes no momento da prisão.

Outro aspecto relevante que não se encontra suficientemente esclarecido nos autos diz respeito à posse inicial da arma branca. Com efeito, o acusado sustenta que a vítima já estaria de posse da faca e que, no curso da contenda, teria conseguido desarmá-la; entretanto, a testemunha Dennys, irmão da vítima, afirmou que Jesus Daniel não portava qualquer arma no momento dos fatos, circunstância que evidencia divergência probatória quanto à origem e à titularidade inicial do instrumento utilizado.

Verifica-se, portanto, que a tese de legítima defesa sustentada pelo recorrente
não se encontra demonstrada de forma inequívoca nos autos,
sobretudo porque os elementos probatórios até então coligidos também admitem, em tese, interpretação no sentido de que a conduta atribuída ao acusado não teria se limitado a ato meramente reativo.

A presença de versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos recomenda a submissão da causa ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para, sob o crivo do contraditório em plenário, apreciar a eventual incidência de excludente de ilicitude. Assim, a divergência dos relatos e a necessidade de apreciação mais aprofundada da prova oral inviabilizam a absolvição sumária nesta fase processual.

Da Qualificadora de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima

A qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal incide quando o agente utiliza meio insidioso ou circunstância que efetivamente impeça ou dificulte a reação da vítima, como ocorre em casos de emboscada, surpresa ou uso de força desproporcional.

No caso, a despeito dos argumentos defensivos, o acervo probatório até então coligido não permite afirmar, com segurança, a existência de discussão prévia ou de eventual luta corporal entre a vítima e o recorrente, tampouco esclarece de forma suficiente a posse inicial da arma branca. Nessas circunstâncias, em juízo de admissibilidade, subsiste a possibilidade de incidência da qualificadora.

Sendo assim, apenas o Tribunal do Júri – a quem compete apreciar com profundidade as provas colhidas no inquérito e na instrução, em face da amplitude da acusação e defesa em plenário – poderá aferir se, pelas circunstâncias do evento, está ou não evidenciada a mencionada qualificadora, não cabendo o decote da qualificadora por esta Corte em sede de recurso em sentido estrito.

Logo, a qualificadora não é manifestamente improcedente, tampouco incompatível com o conjunto indiciário dos autos.

Considerando que a decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação e estando comprovada a materialidade, presentes indícios suficientes de autoria e ausente prova inequívoca de excludente de ilicitude ou de hipótese autorizadora de absolvição sumária, impõe-se a manutenção da pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença a apreciação do conjunto probatório, inclusive quanto à qualificadora descrita na denúncia, sob o crivo do contraditório e da soberania dos veredictos.

Pelo exposto, conheço do recurso e a ele
nego provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026